Tribunal: TJES
Processo: 0019157-63.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Direito de Imagem; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019157-63.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA CELIA DIAS DOS SANTOS SANTANA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):

FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. PRETENSÃO DE PROVENTOS INTEGRAIS. DOENÇA PSIQUIÁTRICA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. MOLÉSTIA NÃO PREVISTA EM ROL TAXATIVO. TEMA 524 DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pela autora contra sentença que, nos autos de ação ordinária, julgou improcedente o pedido de reconhecimento de nexo causal entre patologia e o exercício de suas funções, bem como de revisão da aposentadoria por incapacidade permanente para proventos integrais e condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. A autora sustenta que a enfermidade decorre das atividades laborais desempenhadas como auxiliar de serviços gerais, que o magistrado não está adstrito ao laudo pericial judicial e que faria jus à aposentadoria com integralidade de proventos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se há nexo causal entre a doença psiquiátrica apresentada pela autora e o exercício de suas atribuições funcionais; (ii) estabelecer se o transtorno depressivo grave se enquadra no rol taxativo de moléstias previsto na legislação estadual para fins de concessão de aposentadoria por invalidez com proventos integrais; (iii) determinar se é possível afastar as conclusões do laudo pericial judicial com base em documentos médicos particulares.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Preliminar: violação ao princípio da dialeticidade
: Neste caso, o recurso de apelação não viola o princípio da dialeticidade, uma vez que é possível depreender o porquê do inconformismo da apelante com a r. sentença. Preliminar rejeitada.

4.

Mérito
: O laudo pericial judicial conclui pela inexistência de nexo causal entre a incapacidade da autora e o exercício de suas funções, bem como afasta o enquadramento da patologia no art. 30 da Lei Complementar Estadual nº 282/2004.

5.
O afastamento das conclusões do perito judicial exige fundamentação consistente baseada em prova robusta em sentido contrário, o que não ocorre, pois os documentos médicos particulares refletem a perspectiva do médico assistente e não possuem a imparcialidade da prova produzida sob o crivo do contraditório.

6.
O art. 30 da Lei Complementar Estadual nº 282/2004 estabelece rol taxativo de doenças aptas a ensejar proventos integrais, não estando o transtorno depressivo entre as hipóteses legalmente previstas.

7.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 656860 (Tema 524), firmou tese no sentido de que a concessão de aposentadoria por invalidez com proventos integrais exige previsão da doença incapacitante em rol taxativo da legislação de regência, vedando ao Poder Judiciário ampliar as hipóteses legais.

8.
A ausência de comprovação do nexo causal afasta o reconhecimento de moléstia profissional e, por conseguinte, impede a concessão de proventos integrais.

9.
A autora não se desincumbiu do ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, REJEITAR a preliminar de ausência de dialeticidade para CONHECER do presente recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Como relatado, o apelado
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM
arguiu que o recurso de apelação carece de regularidade formal, uma vez que viola o princípio da dialeticidade ao não impugnar especificamente os fundamentos da r. sentença, por isso, entende que o apelo é inadmissível, nos ditames do artigo 1.010, inciso III, do CPC.

O elemento da razão, à luz do princípio da dialeticidade, impõe que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório.

Segundo as lições de Cássio Scarpinella Bueno
1
, o recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual demonstrando o seu desacerto do ponto de vista procedimental (
error in procedendo
) ou do ponto de vista do próprio julgamento (
error in judicando
).

Nesta hipótese, entendo que as razões recursais são capazes de demonstrar o porquê do inconformismo da apelante com a r. sentença, haja vista que defende a existência de nexo causal entre a patologia que a acomete e as atividades desempenhadas no exercício do cargo público. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA MÉRITO – AÇÃO REGRESSIVA INDENIZAÇAO DE SEGURO INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DANIFICAÇÃO DE ELEVADOR DE EDIFÍCIO DANO E NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADOS DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO ART. 37, §6º DA CF/88 RECURSO DESPROVIDO.
1. Rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade porque os argumentos expendidos pelo apelante são suficientes para impugnar a sentença recorrida e capazes de demonstrar o seu interesse na reforma do decisum de 1º grau.
[...] 4. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 024110389079, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/04/2018, Data da Publicação no Diário: 18/04/2018)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO. DEMISSÃO POR ABANDONO DE CARGO. ANIMUS ABANDONANDI. DEMONSTRAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PREJUÍZO. ÔNUS DA PROVA.
1. Quando for possível da leitura das razões recursais visualizar a impugnação específica relativa à fundamentação da decisão que lhe foi desfavorável, deve ser admitido o recurso, quanto à alegada dialeticidade.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 035190193876, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/01/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022)

Pelo exposto,
REJEITO
a presente preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recursos de apelação cível interpostos por
MARIA CELIA DIAS DOS SANTOS SANTANA

em face da r. sentença do evento 18025248, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes do Trabalho de Vitória – Comarca da Capital, que, nos autos da ação ordinária ajuizada pela ora apelante em desfavor de
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM

e
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, julgou improcedente a pretensão autoral, resolvendo o mérito da lide nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Em suas razões recursais, acostadas no evento 18025250, a apelante alega, em síntese, que:
(I)
restou devidamente comprovada nos autos a existência de doença grave, bem como o nexo causal entre a enfermidade psiquiátrica e as atividades profissionais desempenhadas;
(II)
o juízo de origem não aplicou a melhor interpretação jurídica ao caso concreto ao desconsiderar laudo e documentos médicos particulares que atestariam a natureza ocupacional da moléstia;
(III)
o magistrado não está adstrito às conclusões do laudo pericial judicial, podendo formar seu convencimento com base em outros elementos probatórios constantes dos autos, nos termos dos arts. 371 e 479 do CPC;
(IV)
a perícia judicial teria sido realizada anos após o início dos sintomas, o que comprometeria a análise adequada do nexo causal;
(V)
uma vez reconhecida a invalidez e comprovada a natureza ocupacional da doença, faz jus à aposentadoria por incapacidade com proventos integrais, bem como à indenização por danos materiais e morais.

Em breve histórico,
MARIA CELIA DIAS DOS SANTOS SANTANA

ajuizou a ação ordinária em análise em que pretende o reconhecimento da existência de nexo causal entre a patologia que possui e suas funções laborais.

Para tanto, narrou a autora, na exordial, que foi admitida em 28/03/1996 junto ao Estado para exercer as funções de auxiliar de serviços gerais e, no ano de 2000, foi acometida por encefalite, que lhe deixou sequelas, dentre elas quadro depressivo grave (CID 10 F33.3), sustentando que a enfermidade possui relação com o exercício de suas funções, razão pela qual requereu a revisão de sua aposentadoria por incapacidade permanente, a fim de que lhe fossem assegurados proventos integrais. Pleiteou, ainda, a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

No caso em apreço, o magistrado
a quo
designou a submissão da autora à perícia (fls. 196/197) – realizada às fls. 252/256 – e, após oportunizada manifestação pelas partes, proferiu a sentença ora recorrida.

Neste diapasão, observa-se que o laudo pericial produzido nos autos foi conclusivo quanto à inexistência de nexo de causalidade entre a incapacidade que acomete a autora/apelante e o seu trabalho, bem como que não se enquadra no art. 30 da Lei Complementar Estadual n° 282/2004. Nesse sentido destaco as respostas do
expert
aos quesitos apresentados:

[...] Respostas aos quesitos:

1. A autora é ou foi acometida por alguma doença ou sequela? Em caso de positivo, qual a patologia? O autor apresenta atualmente algum quadro psicológico?

Resposta ao quesito: Sim. Episódio Depressivo Grave sem Sintomas Psicóticos (F32.2 pela CID-10).

[...]

13. A eventual patologia da autora se encontra exatamente descrita no art. 30 da LCE n. 282/2004?

Resposta ao quesito: Não.

14. A eventual patologia da autora é considerada ocupacional? Se sim, baseado em que se chegou a esta conclusão?

Resposta ao quesito: Não.

Desta feita, constata-se que a apelante realmente é portadora de doença crônica, mas não há nexo causal com a atividade laborativa..

Embora o julgador não esteja adstrito ao laudo pericial, nos termos do art. 479 do CPC, é certo que o afastamento das conclusões técnicas exige fundamentação consistente, ancorada em elementos probatórios igualmente robustos e seguros que o contradigam de forma inequívoca, o que não ocorre na hipótese. O laudo apresentado pela apelante (fl. 43), embora relevante para demonstrar seu histórico clínico, refletem a perspectiva de seu médico assistente e não possui a imparcialidade da prova produzida em juízo sob o crivo do contraditório.

No tocante ao enquadramento como doença grave, cumpre destacar que o art. 30 da Lei Complementar Estadual nº 282/2004 (revogado pela Lei Complementar nº 938, de 9 de janeiro de 2020) estabeleceu rol específico de hipóteses aptas a ensejar a integralidade dos proventos, não se encontrando o transtorno depressivo, ainda que grave, entre as moléstias elencadas, conforme consignado pela perícia judicial.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 656860 (Tema 524), firmou tese no sentido de que o “
a
concessão de aposentadoria de servidor público por invalidez com proventos integrais exige que a doença incapacitante esteja prevista em rol taxativo da legislação de regência
”, não cabendo, portanto, ao Poder Judiciário ampliar as hipóteses legalmente previstas, sob pena de violação ao princípio da legalidade e ao equilíbrio financeiro e atuarial do regime próprio.

Ademais, não comprovado o nexo causal entre a enfermidade e o exercício das atribuições do cargo, resta afastada, igualmente, a possibilidade de reconhecimento de moléstia profissional apta a ensejar a integralidade dos proventos.

A orientação ora adotada encontra respaldo na jurisprudência pátria, e a produzida por este egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE MARICÁ. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, COM PROVENTOS PROPORCIONAIS . TRANSTORNO BIPOLAR. PRETENSÃO DE APOSENTADORIA INTEGRAL. HIPÓTESE QUE SOMENTE PODE SER CONCEDIDA NAS SITUAÇÕES EXPRESSAMENTE PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO. ROL TAXATIVO . MOLÉSTIA PROFISSIONAL OU DOENÇA GRAVE, CONTAGIOSA OU INCURÁVEL, CONFORME ROL PREVISTO NA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL DE MARICÁ C/C O ART. 40 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. DESPROVIMENTO DO RECURSO . 1. Trata-se de questão relativa à conversão de proventos de aposentaria por invalidez, com proventos parciais, para aposentadoria por invalidez, com percepção de proventos integrais, por padecer a servidora de transtorno bipolar. 2. A norma constitucional garante aos servidores públicos o direito à aposentadoria por invalidez que pode ter proventos proporcionais ao tempo de contribuição e, excepcionalmente, proventos integrais desde que a aposentadoria seja motivada por acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, conforme disposto em lei ordinária . 3. O STF firmou entendimento no RE 656.860/MT de que o dispositivo constitucional que trata sobre aposentaria tem eficácia limitada ou reduzida, exigindo a edição de lei ordinária com vistas à regulamentação da abrangência da aposentadoria por invalidez e o rol de moléstias profissionais e doenças graves, contagiosas ou incuráveis. 4 .
A aposentadoria por invalidez com proventos integrais somente poderá ser concedida em situações expressamente previstas em lei, sem margem à discricionariedade. 5. Diante da taxatividade das normas legais que não preveem as doenças apresentadas pela autora como graves, a mesma não faz jus ao recebimento integral dos proventos.
6 . Precedentes jurisprudenciais. 7. Desprovimento do recurso. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 00108851920168190031 201800178413, Relator.: Des(a) . ELTON MARTINEZ CARVALHO LEME, Data de Julgamento: 10/04/2019, OITAVA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 17ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 15/04/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. QUESTÃO EMINENTEMENTE DE DIREITO . PRESCINDIBILIDADE DA PROVA PERICIAL. PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS . IMPOSSIBILIDADE. MOLÉSTIA NÃO PREVISTA EM LEI. ROL TAXATIVO. TEMA N . 524 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não há de se falar em cerceamento do direito de defesa em virtude do indeferimento do pedido de produção de prova pericial quando constatado que a questão debatida é eminentemente de direito; decerto que, sendo o magistrado o destinatário do conjunto probatório, a ele compete a tarefa de analisar a suficiência do conjunto probatório e a necessidade de sua ampliação, bem como de determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, rejeitando aquelas que entender por inúteis ou meramente protelatórias, ex vi do art . 370, § único, do CPC. 2.
Nos termos do precedente firmado pelo Pretório Excelso (tema n. 524), “a concessão de aposentadoria de servidor público por invalidez com proventos integrais exige que a doença incapacitante esteja prevista em rol taxativo da legislação de regência”; entendimento que vem sendo seguido pelo TJES, sendo, portanto, inviável a concessão de aposentadoria com proventos integrais ao servidor acometido por moléstia não prevista no rol taxativo legal
. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0011948-67.2020 .8.08.0024, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível).

Quanto à invocação da Emenda Constitucional nº 70/2012, igualmente não assiste razão à apelante, pois referido diploma alterou a forma de cálculo dos proventos para determinadas hipóteses, mas não suprimiu a exigência de enquadramento legal da moléstia para fins de afastamento da proporcionalidade, mantendo-se a distinção entre invalidez decorrente de doença comum e aquela oriunda de moléstia grave ou profissional, como corretamente consignado na sentença.

Assim, à míngua de prova apta a desconstituir as conclusões do laudo judicial e inexistindo subsunção da patologia ao rol legal de doenças graves, impõe-se a manutenção da aposentadoria na forma proporcional, como implementada administrativamente.

Por conseguinte, não tendo a apelante se desincumbido do ônus probatório que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC, tenho que deve ser mantida a sentença de improcedência.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida.

Na sequência, com fulcro no enunciado administrativo n. 7 do STJ
2
e no enunciado nº 241 do FPPC
3
, a recorrente deverá suportar os honorários de sucumbência recursal, em razão do desprovimento de seu recurso.

A título de honorários recursais, majoro a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios em mais 05% (cinco por cento), totalizando 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

No entanto, mantenho a suspensão da exigibilidade da verba sucumbencial pelo fato de que a apelante milita amparada pela gratuidade de justiça (art. 98, §3º, do CPC).

É como voto.

1
BUENO, Cássio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil, vol. 5: recurso, processos e incidentes nos tribunais, sucedâneos recursais: técnicas de controle das decisões jurisdicionais – 4.ed. rev. e atual. – São Paulo, Saraiva, 2013, p. 62.

2
Enunciado administrativo número 7 – Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais, na forma do art. 85, §11, do novo CPC.

3
Enunciado 241 FPPC (art. 85, caput e §11). Os honorários de sucumbência recursal serão somados aos honorários pela sucumbência em primeiro grau, observados os limites legais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 04/05/2026 - 08/05/2026:

Acompanho o E. Relator.

Acompanho a Relatoria.

Des. Sérgio Ricardo de Souza